Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas através do sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza da conta bancária, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte.
3. Na hipótese vertente, a Ação de Execução Fiscal se arrasta, sem a localização de bens suficientes para garantir o pagamento. Assim, a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.